Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752437-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II EMBARGADO: JOSE ARISTEU DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, agravado, Condomínio Privê Lago Sul, contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia realizada em 27/11/2024 e determinar a realização de outra, a ser convocada no prazo de 10 dias, na forma da Convenção, a realizar-se em 20 dias, no agravo de instrumento interposto por José Aristeu da Silveira, processo 0752437-68.2024.8.07.0000. O embargante impugna a decisão seguinte: “O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. As exigências referentes à participação dos condomínios nas assembleias e nas eleições estão definidas no Código Civil e na Convenção. No primeiro dispõe: “Art. 1.335. São direitos do condômino:... ...III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite.” Pressupõe-se que o condômino seja titular de unidade, o que deve ser aferido antes, por ocasião da participação da própria Assembleia. A cláusula sétima, parágrafos primeiro e segundo, da Convenção, ao estipular os que estão excluídos do direito de votar e de concorrer aos cargos da Administração, faculta a competição a todos os que se encontrarem no gozo dos seus direitos, exigindo dos excluídos deliberação específica da Assembleia. Desse modo, a Comissão Eleitoral não está autorizada a criar requisito, como o de apresentar cópia da cadeia dominial, especialmente em um condomínio que não está regularizado com título de propriedade (não há prova neste sentido), ou seja, parece que nenhum condômino cumpre o requisito, na medida em que nenhum tem o domínio pleno dos imóveis. A se confirmar tal hipótese a exigência tem como único efeito o de afastar do processo eleitoral os que não sejam do agrado da Comissão Eleitoral. A única pendência em relação ao agravante parece ser a prestação de contas cujo resultado negativo é de R$ 682,00, óbice que pode ser transposto mediante a quitação respectiva. Desse modo, demonstrado pelo agravante o cumprimento da maioria das exigências da cláusula sétima da Convenção, exceto ao pagamento do saldo negativo da prestação de contas, não pode ser impedido de participar da Eleição. Quanto ao risco de dano, o aguardo pela decisão definitiva pode inviabilizar os efeitos práticos da pretensão se o processo não chegar ao seu fim antes do fim do mandato. Presente, pois, o risco de dano à eficácia da decisão. A medida menos danosa, neste momento, é a repetição da assembleia. ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da assembleia realizada em 27 de novembro passado e determinar a realização de outra, a qual deve ser convocada no prazo máximo de 10 dias, na forma da Convenção, e realizar-se em, no máximo, 20 dias. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal.” Em resumo, alega a existência de contradição e que a decisão contraria o artigo 1.335, inciso III do Código Civil, e Cláusula Sétima da Convenção do Condomínio, segundo a qual não pode votar e ser votado o condômino inadimplente com suas obrigações condominiais. Afirma que a decisão é contraditória no ponto que afirma que a não quitação do saldo devedor não deve impedir o agravante de participar da Assembleia. Alega que o agravante, embargado, exerceu o cargo de síndico e teve as suas contas rejeitadas, que comprometem a sua candidatura. Sustenta que a decisão foi além do pedido formulado, pois na inicial o autor pediu a realização de nova assembleia e a decisão ora embargada determinou a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 27/11/2024 e a realização de outra. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e que seja indeferida a tutela recursal requerida pelo autor. É o relatório. DECIDO. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame. A conclusão da decisão decorre logicamente das premissas lançadas. A decisão embargada foi precisa ao afirmar que a única pendência em relação ao agravante parece ser a prestação de contas, com a qual foi apontado um saldo negativo de R$ 682,00 e que o óbice pode ser superado com a quitação do valor. Não há contrariedade, pois a decisão não desconsidera a previsão na Convenção ou no artigo 1.335, inciso III do Código Civil, tanto que destaca que o impedimento pode ser transposto com a quitação do débito. Ademais, não há decisão extra petita, pois a determinação da realização de nova assembleia deve ter como pressuposto a suspensão dos efeitos do ato anterior, a fim de evitar a coexistência de duas assembleias aparentemente antagônicas. Além disso, o Juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, não importando decisão extra petita. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo de contrarrazões do agravo de instrumento. De outra parte, o embargado, agravante, noticia o descumprimento da decisão e requer a imposição de multa (ID 67694697). Intime-se o agravado para que em 48 horas demonstre o cumprimento da decisão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e